Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. INSPEÇÃO DE SAÚDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, que deferiu a tutela provisória, para reserva de vaga em favor do autor. 1.1. O Distrito Federal alega, em suma, que o candidato foi considerado inapto por apresentar transtorno de ansiedade, em uso de escitalopram 5mg por dia, condição incompatível com o cargo pretendido, capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas e poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo. Além disso, o candidato apresentou pressão arterial elevada na avaliação médica.

2. O candidato foi aprovado nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, sendo, então, convocado, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura (ANEXO X).

3. No caso dos autos, durante a fase de exames biométricos e a avaliação médica, o agravado foi devidamente convocado a apresentar parecer de médico especialista psiquiatra e demais exames que comprovem a sua habilitação para o concurso. 3.1. Conforme consulta ao parecer da Junta Médica, o agravado foi considerado “temporariamente inapto”, tendo sido requerida a juntada de laudo oftalmológico e psiquiátrico. Após a juntada dos laudos solicitados, o agravado foi considerado inapto, mas não foram declinados os motivos da reprovação. 3.2. O agravado juntou aos autos diversos laudos oftalmológicos e psiquiátricos a comprovarem ser apto para o exercício do cargo pleiteado. 3.3. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória, para reserva de vaga em favor do autor com fundamento no Poder Geral de Efetivação (Cautela), considerando necessário que a vaga do autor permaneça reservada até que seja possível aferir, com o grau de certeza necessário, quais foram as reais razões de eliminação.

4. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4.1. Faz-se imprescindível analisar mediante provas a aptidão do candidato a realizar atividade física e laboral sem restrições.

5. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se a exclusão do candidato do certame se deu de forma arbitrária, ou não. 5.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos sejam devidamente elucidados, visto que não se tem clareza sequer das reais razões de eliminação do candidato.

6. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.

7. Agravo de instrumento improvido.